Tribunal: TCU
Processo: 037.711/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4174/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.711/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clarimundo Alves de Oliveira Neto (XXX.594.660-XX); Cleuza Rocha Garcia Paiva (XXX.486.400-XX); Jorge de Almeida Ferraz (XXX.138.270-XX); Maria Marilena Antonello Antunes (XXX.250.590-XX); Nara Regina de Souza Menegasso (XXX.003.020-XX); Nercy Terezinha Rocha (XXX.785.040-XX); Ruth Icea Oliveira Roeber (XXX.935.210-XX); Valmor Marcondes de Quadros (XXX.300.500-XX); Vanessa Dorfmann Aranovich (XXX.654.790-XX); Vera Maria Ortiz Tatim (XXX.809.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.